Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711874-26.2020.8.07.0015 APELANTE: JULIANA PENHA LEITE MESQUITA, JOANES CARVALHO SANTOS APELADO: JOSEMAR BORGES JORDAO, JOANES CARVALHO SANTOS, B3 - HOTEIS LTDA, JULIANA PENHA LEITE MESQUITA DESPACHO Em regra, a apelação tem efeito suspensivo ope legis, consoante o CPC 1.012, caput, ressalvadas as hipóteses do § 1o, entre as quais interessa ao caso a do inciso V – confirma, concede ou revoga tutela provisória. Quanto a essa ressalva, um dos réus pediu a concessão de efeito suspensivo ope judicis (§ 4o), pedido que foi indeferido. Assim, o apelo interposto pelos réus foi recebido no duplo efeito, ex vi lege, salvo quanto ao capítulo da sentença que confirmou a tutela antecipada, o qual foi recebido apenas no efeito devolutivo. Certifique-se o inteiro teor do presente despacho. Brasília, 02 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator